Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. LIMITE DE VALOR. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO PARA AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE.

1. O Provimento n. 13/2012 atualizado pelo Provimento n. 47/2020, utilizado pelo magistrado de primeiro grau para determinar o arquivamento, prevê o arquivamento de ações de execução fiscal, tramitação ou que vierem a ser ajuizadas cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

2. O valor da execução para fins de arquivamento deve ser devidamente atualizado para que haja o devido enquadramento na situação prevista.

3. O Distrito Federal apresentou o valor da dívida consolidada e devidamente atualizada em importe superior ao previsto no regramento, o que impossibilita o arquivamento da execução fiscal.

4. Agravo conhecido e provido.